Tribunal: TJMT
Processo: 0000411-61.2010.8.11.0050
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000411-61.2010.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), MARCONDES SARTOR - CPF: 363.467.720-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), JOSE APARECIDO XAVIER - CPF: 020.297.599-10 (APELADO), LUCAS KOLLING - CPF: 039.635.831-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TEMAS 566 E 567 DO STJ C/C TEMA 390 DO STF -
ALEGADA paralisação do processo por inércia do poder judiciário não caracterizada -
inaplicabilidade da súmula 106 do STJ
- DEMORA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS NÃO SUSPENDEM NEM INTERROMPEM O PRAZO PRESCRICIONAL
- TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO -
CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO À NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - INÉRCIA POR MAIS DE CINCO ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA.

1.

Inaplicável ao caso o disposto na Súmula 106 do STJ, se a prescrição intercorrente não decorreu da demora imputada
exclusivamente
aos mecanismos da Justiça, que executou as diligências requeridas pela Fazenda Pública.

2.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
“os requerimentos para realização de diligências que se mostraram
infrutíferas
em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente”
(AgRg no Ag 1.372.530/RS).

3.

Ademais, conforme entendimento consolidado no STJ (Temas 566 e 567) e no STF (Tema 390), a contagem de um ano de suspensão do processo e do prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n.º 6.830/80 (LEF) tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, findo o qual e, a despeito de inocorrência de petição da Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se o decurso do prazo prescricional aplicável.

4.

Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DOS PARECIS
contra a sentença proferida pelo Dr. Pedro Davi Benetti, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara daquela Comarca nos autos da Execução Fiscal n.º 0000411-61.2010.8.11.0050 (Código 33647), ajuizada em desfavor de
JOSÉ APARECIDO XAVIER
, na qual foi reconhecida a prescrição intercorrente segundo os moldes do pacificado no Recurso Especial Repetitivo n.º 1.340.553/RS, com fulcro no art. 924, V, do CPC, e § 4º do art. 40 da Lei n.º 6.830/80 e, como consequência, extinto o processo.

Em suas razões recursais (id. 165265929 – pp. 1/7), o Apelante aduz que em momento algum do processo deixou de adotar as medidas eficazes visando o recebimento do débito fiscal, sendo necessária a incidência da Súmula n.º 106 do STJ, uma vez que os autos foram arquivados
“
em total afronta ao princípio da legalidade, com fundamento de falta de interesse de agir por considerar o valor da execução desprezível, bem como, criado entraves para o regular andamento do executivo fiscal em decorrência do valor da causa
”
, além de não terem sido respeitados os marcos legais aplicada para a contagem do prazo prescricional.

Por tais motivos, requer o provimento do presente Recurso para que seja reformada a sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando-se o prosseguimento da Execução Fiscal.

Sem contrarrazões, uma vez que não foi formalizada a relação processual, já que não localizada a parte apelada (id. 165265930).

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, em consulta ao sistema PJe - 1º Grau, na aba “Documentos”, verifica-se que a sentença foi proferida em 10/2/2023, com ciência em 23/2/2023, sendo o recurso interposto em 10/4/2023, dentro, portanto, do prazo legal.

O Apelante é dispensado do preparo (id. 165435151).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público nas Execuções Fiscais (Súmula n.º 189 do STJ).

O presente processo tramitou inicialmente em meio físico, depois híbrido ou eletrônico no Sistema Apolo e, posteriormente, foi digitalizado e migrado ao Sistema PJe (id. 165265921).

Conclusos por redistribuição (id. 174834150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, o presente Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DOS PARECIS
visa à reforma da sentença, pela qual foi reconhecida a incidência da prescrição intercorrente e, em consequência, extinta a Execução Fiscal.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do apelo e passo à análise das razões recursais.

Sem necessidade de maiores digressões sobre o tema, concluo que não merece acolhida a assertiva de que não teria se consolidado a prescrição intercorrente,

ao argumento de que

em

momento

algum

do

processo
o Apelante
deixou

de

adotar

as

medidas

eficazes

visando

o

recebimento

do

débito

fiscal
, sendo que o
processo teria permanecido paralisado por inércia do Poder Judiciário
, o que pediria a aplicação, ao caso, da Súmula n.º 106 do STJ.

Do exame dos autos, verifica-se que, divergindo do sustentado pelo Apelante, a Ação de Execução Fiscal foi distribuída em
18/02/2010
(id. 165265924 - p. 18), visando cobrar créditos referentes à ISSQN e ao Alvará, inscritos na Certidão de Dívida Ativa n.º 0111/2009 (id. 165265924 - p. 16), no valor total atualizado à época de R$ 794,70 (setecentos e noventa e quatro reais e setenta centavos).

Naquela data, o juízo
a quo
ordenou a citação do Executado, ora Apelado, no endereço indicado:
“Rua Goiânia n. 105, Sala 04/05, Centro, nesta cidade”
, para que pagasse a dívida ou garantisse a execução, determinando ainda que, na negativa do requisitado, fosse procedida à penhora de bens do devedor (id. 165265924 – p. 18)

Em
28/09/2011
, contudo, foi certificada a devolução do A.R. da Carta de Citação (id. 165265924 - p. 21), e
em 10/04/2012
o Exequente, ora Apelante, requereu nova citação do Executado com complementação do endereço antes indicado, ou seja, “
Rua Goiânia n. 105, Sala 04/05, “Gold Hair”, Centro, nesta cidade”
(id.165265924 - p. 22).

Em 0
3/09/2013
os autos foram arquivados provisoriamente, com base no Provimento n.º 13/2013-C.G.J., considerando que o valor da execução era inferior a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal - UPF/MT (id. 165265924 – p. 25), ocorrendo em
27/9/2013
a ciência do Exequente sobre o referido ato processual (id. 165265924 - p. 25).

Em
25/09/2014
, o

Exequente requereu o desarquivamento dos autos e o prosseguimento do feito (id. 165265924 - p. 27), porém em
15/10/2015
, sobreveio a sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC/73, por restar evidenciado “
o desprezível valor da presente execução
”
(id. 165265924 – pp. 31).

Em
04/12/2015
, o Exequente interpôs “Embargos Infringentes”, com fulcro no art. 34 da Lei de Execuções Fiscais, visando à reforma integral da sentença recorrida para que os autos fossem encaminhados ao arquivo provisório (id. 165265924 - pp. 32/37), sendo os referidos embargos acolhidos em
08/12/2016
pelo magistrado
a quo
,

que reformou a sentença e determinou o Arquivamento Provisório dos autos, sem sua extinção, no aguardo de eventual ementa ou substituição da CDA quando o valor da dívida ultrapassasse o patamar mínimo (id. 165265924 – pp. 40/41).

Em
17/4/2017
, o Exequente requereu o prosseguimento do feito (id. 165265924 – pp. 41/42) e em
10/05/2017
os autos foram remetidos ao Núcleo de Conciliação e Mediação de Conflitos (id. 165265924 – p. 44), sendo solicitada, por meio de carta convite, a presença do Executado no Mutirão Fiscal dos débitos fiscais ajuizada pela Prefeitura de Campo Novo dos Parecis (id. 165265924 – p. 45), porém o Executado não foi encontrado no endereço indicado pelo Exequente, a saber,
“Rua Goiânia n. 105, Sala 04/05, “Gold Hair”, Bairro Centro”
do Município de Campo Novo dos Parecis (id. 165265924 – p. 46).

Em
16/2/2018
, nova sentença foi proferida, dando provimento aos Embargos de Declaração com efeitos infringentes

interpostos pelo Exequente/Apelante, quando então foi determinado o retorno dos autos ao arquivo provisório, sem sua extinção, mas condicionando como medida antecedente ao arquivamento a emissão de nova citação do Executado por A.R., cuja modalidade é prevista no art. 8º da Lei n.º 6.830/80 (id. 165265924 – pp. 47/49).

Em
27/08/2018
, contudo, o A.R. foi devolvido, com aviso de “
Não existe o Nr
” e de “
endereço insuficiente
” (id. 165265924 – p. 54), referente ao endereço:
Rua Goiânia n. 105, Sala 04/05, Centro, nesta cidade
.

Em
18/12/2018
, o Exequente requereu a citação do Executado por intermédio de Oficial de Justiça no seguinte endereço: “
Rua Goiânia, NE, Sala 04 e 05, Centro, nesta cidade
” (id. 165265924 – p. 55), porém o ato restou infrutífero, conforme certidão de id. 165265924 - p. 65.

Em
30/01/2020
, o Exequente requereu que nova tentativa de citação por Oficial de Justiça, preferencialmente em horário noturno, depois da 20h, no endereço: “
Rua Goiânia, nº 105 NE, Sala 04 e 05, Bairro Centro, nesta cidade
” - id. 165265924 – pp. 66/67 e

Em
12/03/2020
foi expedido Mandado de Citação (id. 165265924 – pp. 70/71) e em
18/12/2020
a Oficiala de Justiça certificou que no endereço indicado atualmente funciona a empresa denominada “Agilize Despachante e Império das Variedades”, cujos funcionários informaram desconhecer o Executado, não sendo possível realizar o arresto de bens para a satisfação da dívida executada (id. 165265924 – pp. 75/78).

Em
23/06/2021
, foi determinada a intimação do Exequente para manifestação, requerendo o que entendesse de direito, no prazo legal (id. 165265924 – p. 79) e em
09/07/2021
, foi requerida a citação por edital do Executado (id. 165265924 – p. 80).

Em
16/12/2021
, o Exequente manifestou ciência da digitalização dos autos e que aguardava o prosseguimento do feito (id. 165265926) e em
10/02/2023
sobreveio à sentença de prescrição intercorrente (id. 165265928).

Verifica-se do longo e rigoroso demonstrativo dos atos processuais praticados nos autos, que não merece guarida o argumento apresentado pelo Apelante de que em momento algum do processo deixou de adotar as medidas eficazes visando o recebimento do débito fiscal, haja vista que
os reiterados pedidos formulados se restringiram à citação do Executado, fossem via correio ou por Oficial de Justiça, praticamente no mesmo endereço indicado,

“
Rua Goiânia n. 105, Sala 04/05, Centro, nesta cidade
”
(
ou seja, naquela cidade de Campo Novo dos Parecis), restando todas as tentativas inexitosas.

Nessa perpectiva, cumpre destacar que nenhuma Execução Fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou na Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais, considerando que dos autos se extrai que o Apelante não logrou êxito em promover diligências hábeis à efetiva localização do Devedor ou de bens passíveis de constrição, de modo a possibilitar a satisfação do crédito executado.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente”
(AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho
, DJe 19/05/2014).

Não há, portanto, que se imputar responsabilidade ao Poder Judiciário sobre a incidência da prescrição intercorrente, pois todas as diligências requeridas foram atendidas pelo Juízo
a quo
, devendo ser afastada a aplicabilidade, ao caso, da Súmula n.º 106 do STJ, invocada pelo Apelante e que assim preceitua:

“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência
”,
porquanto se mostra descabida ao presente caso.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NO LUSTRO LEGAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida em qualquer fase do processo. Portanto,
materializado o inequívoco estado de inanição dos autos por mais de 5 (cinco) anos, o reconhecimento da prescrição intercorrente é matéria que se impõe
.

2. Indemonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106/STJ.”
(TJMT. 0008396-88.2011.8.11.0004. Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 09/07/2020) (g. n.)

No mais, não obstante o Apelante tenha alegado que o magistrado
a quo

deixou de

delimitar os marcos legais aplicados para a contagem do prazo prescricional, é possível verificar, do rigoroso demonstrativo dos atos processuais praticados nos autos, que ocorreu a prescrição intercorrente.

É que, de acordo com as teses firmadas no
REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 566 e 567 STJ),
dar-se-á o prazo de suspensão do processo por 01 (um) ano para o início da contagem do prazo prescricional, quando não encontrado o devedor ou bens penhoráveis.

Denota-se, portanto, que o supracitado
Recurso Repetitivo alinhou a forma como proceder a referida contagem, inclusive apontando que a suspensão de 01 (um) ano é automática
, bastando que a Fazenda Pública tome ciência da não localização de bens penhoráveis,
precisamente o caso destes autos
.

Nesse cenário, percebo que o primeiro momento em que o Apelante foi intimado da não localização do Executado deu-se em
10/4/2012
(id.165265924 - p. 22), daí iniciando-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput
, da LEF,
por (01 ano) até
10/04/2013,
vindo a concretizar o prazo prescricional em
10/04/2018
, ou seja,
05 anos depois
.

Somado a isso, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgado RE 636562, de Repercussão Geral, sob a relatoria do Min. Roberto Barroso (Tema 390, julgado em 22/02/2023), firmou a seguinte Tese:

“
É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos.
”

Para corroborar o entendimento, trago julgados desta Corte de Justiça:

“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’
.

Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJMT. Apelação Cível 0003803-14.2011.8.11.0037, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgamento: 06/09/2022) (g.n.)

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’’
.

2.
Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
.

3.
Configurada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente
.

4. Recurso desprovido.”
(TJMT. Apelação Cível 0004236-31.1996.8.11.0041. Relator Dr.
Edson Dias Reis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 24/02/2023) (g. n.)

Logo, merece ser mantida a sentença que reconheceu o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, com base no REsp n.º 1.340.553/RS, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DOS PARECIS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023